Tribunal: TCU
Processo: 031.681/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1870/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor, originariamente, de Edvaldo Nogueira Filho, como prefeito de Aracaju - SE (gestões: 31/03/2006 a 31/12/2008 e 2017-2020), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais repassados no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) sob o valor originário de R$ 368.303,70 por meio do aporte de R$ 350.303,70 pelo PEJA-2006 e de R$ 18.000,00 pelo BRALF-2008; Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial n.o 515/2017 (Peça 3, p. 196-207), o tomador de contas teria assinalado a responsabilidade em desfavor do aludido responsável pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 76.400,00 para o PEJA-2006 e de R$ 4.220,25 para o BRALF-2008 em face da parcial impugnação dos dispêndios inerentes aos recursos federais repassados no bojo dos referidos programas; Considerando que, no âmbito do TCU (Peças 14-16), a Secex-TCE teria assinalado que, como envolveria a capital estadual no PEJA-2006, as falhas poderiam ser imputadas à então Secretária Municipal de Educação de Aracaju - SE (Tereza Cristina Cerqueira da Graça), propondo, todavia, o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao apurar a subsistência do débito em patamar inferior ao limite de R$ 100.000,00 fixado pelo art. 6o, I, e 19, da IN TCU n.o 71, de 2012, com as alterações promovidas pela IN TCU n.o 76, de 2016; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 17), a essa proposta; Considerando que, por esse prisma, a 2a Câmara do TCU teria prolatado o Acórdão 2.252/2019 no sentido de promover o arquivamento do presente processo, sem o cancelamento do correspondente débito, mantendo a obrigação de pagamento em desfavor dos responsáveis solidários (Edvaldo Nogueira Filho e Tereza Cristina Cerqueira da Graça), sem prejuízo de informar os referidos responsáveis sobre a possibilidade de solicitar ao TCU o desarquivamento do processo para o subsequente julgamento do feito ou efetuar o pagamento do débito para lhes ser dada a eventual quitação; Considerando que, de todo modo, ao apreciar o expediente inominado oferecido por Edvaldo Nogueira Filho (Peças 33 a 48) por meio da Procuradoria-Geral do Município, a 2a Câmara do TCU teria prolatado o Acórdão 12.485/2019 no sentido de conhecer, como mera petição, do referido documento, determinando, por conseguinte, o desarquivamento do presente processo, nos termos do art. 199, § 3o, do RITCU, além de prolatar a determinação pelo item 1.7 do acórdão para que a unidade técnica promovesse a devida citação dos aludidos responsáveis, sem prejuízo de, em conjunto com as supervenientes defesas porventura apresentadas, analisar o conteúdo da mencionada documentação como elementos adicionais de defesa, ficando autorizada, ainda, a realização das necessárias medidas saneadoras subsequentes; Considerando que, por conseguinte, ao avaliar os argumentos apresentados pelas defesas dos aludidos responsáveis (Peças 76 e 77), o auditor federal lançou, em síntese, o seu parecer conclusivo à Peça 82, com a anuência dos dirigentes da Secex-TCE (Peças 83 e 84), nos seguintes termos: " (...) 39. Como se verificou na seção 'EXAME TÉCNICO' anterior, restou evidenciada a competência do TCU para julgar o presente processo, pois se trata de recursos federais que foram repassados pelo FNDE ao Município de Aracaju/SE à conta do PEJA/2006 e do BRALF/2008. 40. Além disso, restaram demonstrados: (i) a viabilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório em sua dimensão substancial e a regularidade na abertura do contraditório e o exercício da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal c/c o art. 12, incisos I e II da Lei 8.443/1992); (ii) a suficiência dos elementos probatórios indispensáveis à formação do juízo quanto ao adequado deslinde deste processo (art. 5o, caput, parágrafo único e incisos I, II e IV, da IN TCU 71/2012); e (iii) a ausência de nulidades processuais oriundas da inobservância de formalidades que acarretem prejuízo processual aos responsáveis ou ao interesse público (art. 171 do RI/TCU). Portanto, estão presentes todos os pressupostos necessários para a formação do juízo de mérito das presentes contas. 41. Por oportuno, como já analisado, restou caracterizada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte, especificamente no que tange à eventual aplicação de sanção na forma de multa. 42. Por sua vez, restou claramente demonstrada a possibilidade de afastar a responsabilidade do Sr. Edvaldo Nogueira Filho (CPF XXX.012.745-XX), Prefeito Municipal de Aracaju/SE (gestões 31/3/2006 a 2008 e 2017 a 2020), nestes autos de tomada de contas especial, em função da atribuição legal da responsabilidade de ordenador de despesa à Secretária Municipal conferida pelo art. 128, caput, da Lei Orgânica de Aracaju/SE, assim como pela não comprovação da participação do Prefeito nas irregularidades administrativas relativas ao PEJA/2006 e ao BRALF/2008, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 128. 43. Por outro lado, também restou justificada a possibilidade de arquivar o presente processo relativo ao PEJA/2006 e ao BRALF/2008, sem julgamento do mérito, em relação à Sra. Tereza Cristina Cerqueira da Graça (CPF XXX.453.615-XX), ex-Secretária de Educação de Aracaju/SE (gestão 1/1/2005 a 31/12/2006), em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos artigos 6o, incisos I e II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, com a redação estipulada pela Instrução Normativa TCU 76/2016, c/c o artigo 212 do RI/TCU, porque houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação da responsável pela autoridade administrativa federal competente. "; Considerando que, após a análise final do feito diante das aludidas circunstâncias, a Secex-TCE assinalou a necessidade de promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 6o, I, da IN TCU n.o 71, de 2012, e do art. 212 do RITCU, sem prejuízo de promover a exclusão da responsabilidade de Edvaldo Nogueira Filho na presente relação processual; tendo o MPTCU anuído a essa proposta (Peça 85), com a sugestão, todavia, de ajuste na fundamentação do arquivamento para o art. 6o, II, da IN TCU n.o 71, de 2012; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com o ajuste sugerido pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que, a despeito da suscitada exclusão da responsabilidade do referido gestor na presente relação processual, o TCU pode promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ante o transcurso superior a dez anos para a notificação dos verdadeiros responsáveis pela autoridade administrativa federal competente em evidente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, e 6o, II, da Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2112, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer da unidade técnica, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 031.681/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo Nogueira Filho (CPF XXX.012.745-XX) e Tereza Cristina Cerqueira da Graça (CPF XXX.453.615-XX). 1.2. Entidade: Município de Aracaju - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Thiago Carneiro de Santana Santos (OAB/SE 589-B), representando Edvaldo Nogueira Filho. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo. so.